Tribunal: TJDFT
Processo: 0715856-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715856-16.2022.8.07.0003 RECORRENTE: KELLY FREITAS LEMOS DE ABREU RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/69. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. NÃO DEMONSTRADO. PURGAÇÃO PARCIAL DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA DENTRO DO PRAZO LEGAL APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Formulado pedido de concessão de antecipação da tutela recursal no bojo das razões do recurso, não há como apreciá-lo, por inadequação da via eleita. Inteligência do artigo 1.012, § 3o, do CPC. 2. De acordo a tese firmada no julgamento do recurso repetitivo do REsp 1.418.593/MS "nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 3. A devedora fiduciária não demonstrou que houve a celebração de acordo extrajudicial entre as partes envolvendo a renegociação do contrato para a devolução do veículo apreendido. Ademais, considerando que os depósitos realizados pela ré não quitam a integralidade do débito, deve ser mantida a sentença que confirma a decisão liminar. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 3o, §§ 2o e 3o, 139, inciso V, 313, inciso II, e 334, § 4o, inciso I, todos do Código de Processo Civil, defendendo o reconhecimento de celebração de acordo entre as partes, com a superveniente perda do objeto da presente ação de busca e apreensão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, §§ 2o e 3o, 139, inciso V, 313, inciso II, e 334, § 4o, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “A devedora fiduciária não demonstrou que houve a celebração de acordo extrajudicial entre as partes envolvendo a renegociação do contrato para a devolução do veículo apreendido” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010